Tribunal: TJDFT
Processo: 0732138-43.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. ALUGUEL DE IMÓVEL EM COPROPRIEDADE. CONDÔMINO QUE NÃO USUFRUIU DO BEM. POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO EM ESPÉCIE. MEAÇÃO E HERANÇA. DANO MATERIAL. OBJETIVIDADE. ROL DE BENS MÓVEIS QUE GUARNECIAM O IMÓVEL. RESTITUIÇÃO. FALTA DE ESPECIFICAÇÕES CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE PERDAS E DANOS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1.Hipótese em que o autor e a ré são coproprietários de imóvel, oriundo de herança e meação. Na espécie, quando o pai do autor faleceu, sua esposa, genitora da ré, era meeira do patrimônio, e não herdeira. Meeiro não concorre com herdeiros; meeiro tem metade do patrimônio comum em razão do regime de bens do casamento. Falecendo um dos cônjuges, o meeiro recebe metade do patrimônio do falecido, e os herdeiros concorrem entre si na partilha da outra metade. Inteligência do inciso I do artigo 1.829. 1.1. Enquanto o imóvel em copropriedade não for alienado, o condomínio sobre o bem remanesce. Se um dos condôminos utiliza a coisa com exclusividade, residindo no imóvel sem a companhia do outro, será devida reparação àquele privado da fruição do bem. 1.2. Possibilidade de reparação por meio de pagamento em espécie do equivalente ao que seria devido ao condômino que não usufrui do bem caso o imóvel estivesse locado.
2. Dano material é objetivo e mensurável, e a respectiva reparação visa a repor a exata medida do prejuízo sofrido. 2.1. No caso, embora a ré/apelante afirme terem os autores retirado os móveis do apartamento, não trouxe aos autos qualquer informação de para onde os autores teriam levado os bens. Além disto, não especificou marcas, modelos e características dos móveis, o que imprescindível à mensuração de valor para fins de conversão de obrigação de restituir em de perdas e danos (ID18127215, pp. 6 e 7). Ou seja, não se desincumbiu do seu ônus processual de provar suas alegações (art. 373, II, CPC).
3. Recurso conhecido e, na extensão, não provido.